Tribunal: TJDFT
Processo: 0729394-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALOR PENHORADO. SATISFAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. LEVANTAMENTO DA QUANTIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DO ADVOGADO. PODERES ESPECIAIS. CRÉDITO QUE PERTENCE AO EXEQUENTE. CONTA BANCÁRIA EM NOME DA PARTE.
1. Consoante sabido, alguns atos processuais somente podem ser praticados pelo advogado que tem poderes especiais para tanto. São eles: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, conforme dispõe o art. 105 do CPC/2015
2. A decisão impugnada considerou que a procuração juntada aos autos não é suficiente para autorizar que a sociedade de advogados recebesse, em nome próprio, alvará de valores penhorados que deveriam ser destinados à parte credora.
3. De fato, deve-se registrar que o recebimento de valores em conta privativa do advogado deve ser precedido de autorização específica para essa finalidade, a demonstrar claramente que a parte tem conhecimento de que os valores serão destinados a terceiros ou serão transferidos a conta bancária diversa da sua.
4. Agravo de instrumento conhecido e e não provido. Decisão mantida.